Tribunal: TJES
Processo: 5002067-54.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002067-54.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA FERREIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. ASSINATURAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.

1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente por meio de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada no contrato que alicerça a cobrança contestada.

2. Hipótese em que a autora contesta a contratação apresentada pela parte ré, enquanto que esta aduz que o contrato se mostra suficiente para apontar que o empréstimo foi realizado, porquanto assinado pelo recorrente. Ocorre que a negativa da autora, manifestando que não firmou contrato de empréstimo com o banco réu, induz à necessária perícia da assinatura.

3. Por consequência, acolho a preliminar de incompetência para reformar a sentença e extinguir o feito por incompetência do juizado especial cível.

4. Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.